Tribunal: TJSP
Processo: 1031386-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Sequelas de trauma em joelho direito - Presentes nexo laboral e incapacidade para o trabalho, o autor faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (30/11/2014).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (07/08/2018) e em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Sequelas de trauma em joelho direito - Presentes nexo laboral e incapacidade para o trabalho, o autor faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (30/11/2014).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (07/08/2018) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência de índices pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

CUSTAS. Isenção do INSS, respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.
Recursos da autarquia e de ofício parcialmente providos, com observação.